Tribunal: TJSP
Processo: 1500473-31.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 – Pedido de desistência da Municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade - Execução fiscal extinta – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 – Pedido de desistência da Municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade - Execução fiscal extinta – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa – Irresignação da parte executada quanto à verba honorária fixada em sentença – Julgamento do mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, DJe 31.5.2022 – Fixação de honorários advocatícios por equidade que somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos – Honorários que devem ser fixados de forma escalonada, nos termos do disposto no artigo 85, § 3o e § 5o do CPC – Recurso da Municipalidade improvido – Recurso da executada provido.